Tribunal: TJBA
Processo: 8072487-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8072487-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ALVES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA SOCIAL VALORADA DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. VEDAÇÃO DE USO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFÍCIO
.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu Paulo Alves da Conceição pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 525 dias-multa.

- A controvérsia recursal limita-se à primeira fase da dosimetria da pena, em especial à valoração negativa da conduta social do réu. De ofício, discute-se também a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

- Há duas questões em discussão: (a) saber se é possível a valoração negativa da conduta social com base em ação penal em curso, para fins do art. 59 do CP; e (b) saber se a existência de outros processos pode justificar o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

- A valoração negativa da conduta social com base em ação penal em curso viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, sendo necessária sua exclusão da pena-base.

- A jurisprudência do STJ e do STF permite a utilização de elementos concretos constantes de outros autos para demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa, o que justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

- A fixação da pena-base em 5 anos de reclusão mostra-se adequada diante da exclusão da valoração negativa indevida.

- A aplicação da fração de aumento de 1/6, nos termos do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é legítima, dada a participação de adolescente na prática do crime.

- A pena definitiva resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

- Pena-base redimensionada de ofício para 5 anos de reclusão, mantidas as demais etapas da dosimetria, fixando-se a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a valoração negativa da conduta social com base exclusiva em ação penal em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ. 2. A existência de outros processos pode ser considerada, com fundamentação concreta, para fins de afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 659.118/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 695.252/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STF, HC 157.843 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.02.2019.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8072487.71.2024.8.05.0001
, da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
PAULO ALVES DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
modificando, de ofício a pena,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .